Tribunal: TJMT
Processo: 1034455-72.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034455-72.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO PERCIVAL CALDERARO CALVO - CPF: 266.452.848-37 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO), MICHELE CALDERARO CALVO - CPF: 295.534.598-97 (APELANTE), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (APELADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), ADRIANO PERCIVAL CALDERARO CALVO - CPF: 266.452.848-37 (EMBARGADO), MICHELE CALDERARO CALVO - CPF: 295.534.598-97 (EMBARGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (EMBARGANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034455-72.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.

EMBARGADO: ADRIANO PERCIVAL CALDERARO CALVO, MICHELE CALDERARO CALVO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR –
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são utilizados quando há, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem constatação de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034455-72.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.

EMBARGADO: ADRIANO PERCIVAL CALDERARO CALVO, MICHELE CALDERARO CALVO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação dos embargados.

A embargante aponta omissão no tocante ao disposto nos artigos 113, 421 e 480 do CC (função social do contrato, boa-fé objetiva e vedação à onerosidade excessiva), bem como em relação ao princípio
pacta sunt servanda
e ao pedido de
transformação do valor pago em arras
.

Alega que não pode ser-lhe atribuído o encargo da comissão de corretagem, visto que não deu causa ao cancelamento da avença.

Argui também que não houve manifestação sobre os artigos 186, 402 e 422 do CC.

Acrescenta que, ao estabelecer a retenção em 15%, a Câmara não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem a proibição de enriquecimento sem causa.

Por fim, ressalta que
pediu que fosse considerado, na fixação da multa rescisória a cargo dos compradores, todas as circunstâncias do caso, tais como o valor do negócio jurídico que está sendo desfeito por decisão unilateral dos compradores (inadimplemento ou arrependimento); os custos operacionais suportados pela vendedora em face do contrato, especialmente a comissão de administração e a corretagem; o inadimplemento dos compradores; e o integral cumprimento pela vendedora de todas as obrigações a seu cargo, especialmente a conclusão da obra no tempo e modo devidos
, mas que no aresto não constou nada a esse respeito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034455-72.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.

EMBARGADO: ADRIANO PERCIVAL CALDERARO CALVO, MICHELE CALDERARO CALVO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aponta omissão no acórdão sobre vários princípios e artigos, bem como a respeito do pedido para
que fosse considerado, na fixação da multa rescisória a cargo dos compradores, todas as circunstâncias do caso, tais como o valor do negócio jurídico que está sendo desfeito por decisão unilateral dos compradores (inadimplemento ou arrependimento); os custos operacionais suportados pela vendedora em face do contrato, especialmente a comissão de administração e a corretagem; o inadimplemento dos compradores; e o integral cumprimento pela vendedora de todas as obrigações a seu cargo, especialmente a conclusão da obra no tempo e modo devidos
.

Sobre essas questões, a Câmara decidiu o seguinte:

(...)

A apelada alega que a taxa de corretagem ficou em R$28.560,00, sendo R$5.712,00 referentes à coordenação imobiliária e R$22.848,00 aos honorários do corretor, e que é vedada a devolução, como enuncia o artigo 725 do Código Civil.

Diversamente do que constou na sentença, a Cláusula 4.2. estabelece o seguinte:

4.2.
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

4.2.1. O COMPRADOR declara estar ciente e de acordo que a celebração deste CONTRATO é feita sob a intermediação dos corretores BC Genera Brasil Imobiliária Ltda, (...), e que os honorários de intermediação decorrentes da presente transação imobiliária, estabelecidos no montante de R$28.560 equivalentes a 5,0% do valor total do imóvel negociado,
serão pagos exclusivamente pela VENDEDORA ao(à)(s)(às) corretor(a)(es)(as) acima indicado(a)(os)(as), nos termos do artigo 725 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e das cláusulas do contrato específico de intermediação imobiliária firmado entre a VENDEDORA e o(a)(s)(as) corretor(a)(es)(as) acima qualificado(a)(s)(as)
.

Assim, é equivocado o fundamento utilizado para a condenação dos apelantes ao pagamento da comissão de corretagem, já que essa obrigação era nitidamente da vendedora/apelada (e não dos compradores/apelantes), a qual, inclusive, firmou contrato específico de intermediação imobiliária com o corretor em questão, como mostra a transcrição acima.

(...)

Portanto, a mencionada cobrança dos consumidores/apelantes, denominada comissão de corretagem, da maneira como ocorreu, fere o artigo 52 do CDC, que exige clareza sobre o preço total dos produtos e serviços, com discriminação das principais parcelas que o integram, além, evidentemente, de apontar com nitidez a quem compete pagá-la, o que, no caso, nesta lide, ficou sob a incumbência da vendedora/apelada, por força de cláusula contratual.

Diante disso, a única conclusão plausível é de que os R$28.560,00, dados pelos apelantes são alusivos ao sinal, consoante na Cláusula 3.2.a). Aliás, não há nos autos nenhum recibo da imobiliária em nome deles.

Por conseguinte, impõe-se a imediata restituição de parte do montante pago, em observância à Súmula n. 543 do STJ.

Cumpre registrar que no instrumento de resilição contratual proposto pela apelada (e que não foi assinado pelas partes), os R$28.560,00, aparecem como multa compensatória (item 1.3 – ID n. 55981968 – pág. 2).

Ou seja, a apelada ora quer fazer crer que se trata de comissão de corretagem, ora de multa compensatória, o que também reforça a fragilidade de suas afirmações.

Sobre o motivo do desfazimento da avença, a própria apelada (na contestação) menciona o inadimplemento dos apelantes e a demanda foi nomeada de Rescisão Contratual.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a retenção deve ser entre 10% e 25%, dependendo da realidade fática.

(...)

Como os 30% previstos no Contrato (Cláusula 10.8) ultrapassam o máximo sugerido pelo STJ, devem ser ajustados aos parâmetros da Corte Superior. Assim, 15% mostram-se suficientes para remunerar os custos administrativos da apelada e devem incidir sobre os R$31.602,45, que não foram por ela impugnados. Esse percentual atende ao mesmo tempo a situação fática vivenciada pelos apelantes, que estão enfrentando problemas de saúde na família.

Como v
isto, a matéria foi amplamente enfrentada.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando verificada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há nada a sanar. Apenas chegou-se a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, o acórdão recorrido dirimiu a lide de maneira adequada, não estando presentes quaisquer das permissivas contidas no art. 535 do CPC. 3. Com efeito, concluiu-se que a revisão das conclusões da Corte de origem, no sentido de caracterizar a conduta dolosa ou culposa da prestadora do serviço de telefonia para justificar a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, estaria obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Vale registrar que, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve a orientação de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3ª Região), 1ª Seção, julg. 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Posto isso, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, o aresto deve ser mantido.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020